Tribunal: TJDFT
Processo: 0728092-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de reclamação manejada por Willian Frederico Carneiro de Almeida, com fundamento no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, em face da decisão emanada da eminente Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, que indeferira o pedido que formulara almejando a redução da penhora incidente sobre 20% (vinte por cento) de seus vencimentos para 10% (dez por cento). Segundo entendera a d. Juíza, em consonância com o decidido no AGI no 0705031-63.2021.8.07.0000, fora deferida a penhora do equivalente a 20% (vinte por cento) do que aufere mensalmente em sua folha de pagamento, medida que deve vigorar até a quitação do débito exequendo, de modo que compete ao juízo a observância ao determinado pela instância revisora. Não se conformando com o resolvido, objetiva o reclamante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão reclamada, e, alfim, seja determinado ao Juízo a quo que cumpra a decisão originária do AGI no 0722465-58.2021.8.07.0000, defendendo que a eminente juíza reclamada teria ignorado o decidido no grau recursal. Como fundamentos da pretensão reclamatória, argumentara o reclamante que Marcelo Itamar de Luca maneja em seu desfavor execução almejando forrar-se com o crédito descrito no título executivo extrajudicial que aparelhara o executivo. Sustentara que, no curso procedimental, fora determinado, em sede de Agravo de Instrumento no 0705031-63.2021.8.07.0000, a penhora do equivalente a 20% (vinte por cento) do que aufere mensalmente, medida que deveria vigorar até a quitação do débito exequendo. Esclarecera que, no dia 16/06/2021, o acórdão em testilha transitara em julgado, entretanto, no dia 07/06/2021, fora surpreendido com a notícia de existência de ofício, que até então desconhecia, encaminhado ao seu órgão pagador pelo Juízo da Vara Cível do Guará, no bojo do processo número 0705603-09.2017.8.07.0014, determinando a penhora da proporção de 10% (dez por cento) da sua remuneração líquida mensal percebida. Observara que, diante dessa nova realidade, formulara manifestação, informando ao juízo executivo a existência de fato superveniente ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0705031-63.2021.8.07.0000, que resultara na penhora de mais 30% (trinta por cento) sobre seu salário, comprometendo sua subsistência, ocasião em que postulara a redução da penhora fixada no bojo do executivo subjacente, do percentual de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) de sua remuneração. Pontuara que o juízo da execução abstivera-se de apreciar a insurgência que aviara e, por esse motivo, interpusera o Agravo de Instrumento no 0722465-58.2021.8.07.0000 almejando que fosse determinado ao Juízo a quo que aprecie o fato novo relatado nos autos, consubstanciado no incremento da constrição que recaíra sobre seus rendimentos, diante da determinação de penhora de 10% (dez por cento) sobre seu salário proveniente do Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do feito no 0705603-09.2017.8.07.0014. Apontara que, no agravo de instrumento individualizado, esta relatoria, em sede de antecipação da tutela recursal, determinara que o pedido que formulara almejando a redução da penhora fosse apreciado pelo juízo da execução. Registrara que, de sua vez, o juízo executivo proferira a decisão reclamada, indeferindo o pedido que formulara almejando a redução da penhora incidente sobre 20% (vinte por cento) de seus vencimentos para 10% (dez por cento). Noticiara que, além disso, a douta Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília determinara a expedição de ofício ao órgão empregado para que informe e comprove o efetivo cumprimento da ordem de penhora do percentual de 20% (vinte por cento) de sua remuneração. Defendera que o decisório reclamado “laborou de forma diametralmente oposta da que determinou o Em. Desembargador Teófilo Caetano, em sede de liminar, nos autos do AGI 0722465-58.2021.8.07.0000, o que configura flagrante violação, por parte da Em. Magistrada de Primeiro Grau, à autoridade da decisão proferida por esse Eg. Tribunal na pessoa do Em. Des. Teófilo Caetano[1].” Destacara que, de conformidade com o decidido em sede de antecipação da tutela recursal nos autos do Agravo de Instrumento nomeado, fora conferido efeito suspensivo à execução manejada em seu desfavor, contudo, a d. Juíza da ação executiva “simplesmente optou por ignorar a determinação hierarquicamente superior posto que originada nesse Eg. Tribunal, fato jurídico esse inadmissível[2].” Postulara, então, o sobrestamento dos efeitos da decisão reclamada, e, alfim, seja determinado ao Juízo a quo que cumpra a decisão originária do AGI no 0722465-58.2021.8.07.0000, examinando o pedido que formulara à luz do fato novo que ventilara. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de reclamação manejada por Willian Frederico Carneiro de Almeida, com fundamento no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, em face da decisão emanada da eminente Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, que indeferira o pedido que formulara almejando a redução da penhora incidente sobre 20% (vinte por cento) de seus vencimentos para 10% (dez por cento). Segundo entendera a d. Juíza, em consonância com o decidido no AGI no 0705031-63.2021.8.07.0000, fora deferida a penhora do equivalente a 20% (vinte por cento) do que aufere mensalmente em sua folha de pagamento, medida que deve vigorar até a quitação do débito exequendo, de modo que compete ao juízo a observância ao determinado pela instância revisora. Não se conformando com o resolvido, objetiva o reclamante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão reclamada, e, alfim, seja determinado ao Juízo a quo que cumpra a decisão originária do AGI no 0722465-58.2021.8.07.0000, defendendo que a eminente juíza reclamada teria ignorado o decidido no grau recursal. Consoante emerge do aduzido, o provimento reclamado indeferira o pedido que formulara o ora reclamado almejando a redução da penhora incidente sobre sua remuneração líquida, de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento). O reclamante, a seu turno, inconformado com a referida decisão, devolvera-na a reexame através do incidente de reclamação, ficando patente sua manifesta inadmissibilidade, haja vista que o provimento judicial guerreado emoldura-se na conceituação legal de decisão interlocutória proferida em sede de ação de execução de título executivo extrajudicial, ficando patente sua recorribilidade mediante agravo de instrumento. Ademais, não houvera descumprimento do determinado, pois houvera o exame do postulado pelo reclamante, conforme decidido, que ressalvara a liberdade de a eminente juízo sobre o pretendido de acordo com seu entendimento. Ainda que tenha havido resolução desconforme com o que o reclamante reputa correto, não houvera desconsideração para com o decidido no grau recursal. Houve, frise-se, exame da pretensão que não havia sido examinada, conquanto indeferida. Não houve, pois, descumprimento do determinado, devendo o resolvido ser objeto do recurso apropriado. É um truísmo que o agravo de instrumento é o recurso cabível para a sujeição de decisão interlocutória proferida no processo de execução ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.015, parágrafo único)[3]. De sua vez, segundo a moldura do novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, mas forma de controle da atuação jurisdicional excepcional, somente é cabível para fins de preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões advindas da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, como fórmula para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência originários do Superior Tribunal de Justiça. Essa a exegese que emana do artigo 988 do Novo Código de Processo Civil, cuja expressão é a seguinte: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” Comentando aludido preceito legal, Nelson Nery Junior[4] ensina que: “Reclamação traduz medida destinada a fazer com que o tribunal cumpra as suas decisões, a jurisprudência consolidada e/ou preserve sua competência. (...) A reclamação é instituto de magna importância destinado a a) preservar a autoridade das decisões do tribunal e b) preservar a competência do tribunal, quando a decisão de outro órgão do Poder Judiciário incidir numa dessas duas circunstâncias. Não é medida que sirva de sucedâneo de recurso, tampouco para satisfazer caprichos ideológicos de qualquer natureza. Sua utilização deve ser feita sempre stricto sensu e não de forma ampliativa. Portanto, não cabe aplicação analógica ou extensiva às hipóteses de cabimento. O desrespeito à autoridade da decisão do tribunal, como fundamento para a reclamação, superior deve ser estrita, subsumível à hipótese exatamente idêntica àquela que se aponta como desrespeitada. (...) As decisões do tribunal, nos limites de sua competência têm de ser cumpridas e respeitadas. Quando ocorre o não cumprimento à determinação jurisdicional do tribunal, cabe a reclamação para que a parte, o interessado e o MP possam valer essa autoridade. ” Do aduzido e do disposto no preceptivo traslado emerge, portanto, que afigura-se cabível a reclamação com o objetivo de ser garantida a autoridade das decisões do tribunal. Destarte, não afigura-se cabível a interposição de reclamação em face de decisão proferida no curso de ação executiva que não se enquadra nessa dicção, tendo em vista que a hipótese rende ensejo à interposição de agravo de instrumento, na forma preconizada pelo artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sob essa realidade ressoa que a decisão proferida no curso do executivo que indeferira o pedido que formulara almejando a redução da penhora incidente sobre 20% (vinte por cento) de sua remuneração líquida, para 10% (dez por cento), é passível de ser devolvida a reexame via de agravo de instrumento. A determinação emanada do agravo manejado pelo agravante era no sentido de ser examinado o pedido de redução da constrição, e não de ser acolhido. Ante o alinhado, em tendo o reclamante, inconformado com a decisão interlocutória proferida no curso do executivo, interposto reclamação com o objetivo de sujeitar o decidido ao duplo grau de jurisdição, fica patente que manejara recurso inadequado para a devolução a reexame do decidido. Aferida sua inadequação para devolução a reexame do provimento arrostado ante a natureza jurídica que ostenta, a reclamação não pode ser conhecida. Aliás, deve ser assinalado que o aviamento de reclamação na hipótese, qualifica-se como erro grosseiro, o que obsta o conhecimento da reclamação como agravo de instrumento em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. É que, a par da natureza do provimento, sobejam regramentos que indicam a natureza da decisão interlocutória proferida no curso da execução preceituam o recurso cabível para devolvê-la a reexame. Inexiste, pois, dúvida razoável sobre a natureza do provimento e do recurso que desafia. Conseguintemente, manejando reclamação, o reclamante incorrera em erro não escusável, tendo em conta a ausência de dúvida razoável sobre o recurso cabível, obstando seu conhecimento com base no princípio da fungibilidade recursal. Considerando que o manejo de reclamação em face de provimento qualificado legalmente como decisão interlocutória proferida em ação executiva, recorrível, portanto, via de agravo de instrumento, consoante expressamente dispõe o legislador processual, encerra erro inescusável, impassível a aplicação à hipótese do princípio da fungibilidade, inclusive porque o recurso adequado tem processamento diferente do manejado. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testifica o aresto adiante ementado: “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REFORMA. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. O pedido de reforma de decisão interlocutória não pode ser deduzido por meio de reclamação, a qual somente será cabível para a correição de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (artigo 187 do Regimento Interno do TJDFT). Em virtude de erro grosseiro, é inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para processamento de reclamação como se fosse agravo de instrumento.” (Acórdão no 463310, 20100020174122RCL, Relator: NATANAEL CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2010, publicado no DJE: 23/11/2010. Pág.: 85) Conforme pontuado, a MM. Juíza de origem resolvera questão incidente no curso do processo por meio de decisão interlocutória que, como ressaltado, deveria haver sido impugnada por agravo de instrumento, e não por reclamação, a qual somente tem lugar quando inexistir recurso específico para a reforma do ato processual. Aferida a impossibilidade de aplicação à espécie do princípio da fungibilidade recursal ante a caracterização de erro inescusável e diante da circunstância de que o recurso adequado para devolução do provimento arrostado a reexame tem processamento diverso do manejado, tendo em vista que o provimento hostilizado resolvera questão incidente durante o curso de ação de execução, qualificando-se, pois, como decisão interlocutória, emoldurando-se na dicção do art. 1.015, parágrafo, do Código de Processo Civil, a reclamação não pode ser conhecida ante sua inadequação, ficando patente que não supre pressuposto objetivo de admissibilidade. Esteado nos argumentos alinhados, não conheço da reclamação, porquanto inadequada para devolução a reexame do decidido por não ter havido descumprimento de determinação emanada deste tribunal e dessa relatoria, e, não se divisando dúvida objetiva, impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal como forma de ser assinalada como agravo de instrumento. Custas pelo reclamante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 28678930 - Pág. 4 (fl. 7). [2] - ID Num. 28678930 - Pág. 5 (fl. 8). [3] - NCPC, art. 1.015: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.